Tribunal: TJDFT
Processo: 0000927-81.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de furto, a condenação é medida que se impõe. O regime aberto é previsto para os réus não reincidentes, condenados a cumprir pena igual ou inferior a 4 anos. Embora condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.